Tribunal: TJSP
Processo: 2163786-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636523
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2163786-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que são agravantes RODRIGO
DA SILVA ALVES e ADRIANA DOS SANTOS ALVES, é agravado ALEXANDER
TATEO SHODO TAKAHASHI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E HERTHA HELENA DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2163786-94.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: RODRIGO DA SILVA ALVES E ADRIANA DOS SANTOS
ALVES
AGRAVADO: ALEXANDER TATEO SHODO TAKAHASHI
COMARCA: ITAQUAQUECETUBA
JUIZ: ALEXANDRE MUÑOZ
AÇÃO: USUCAPIÃO ORDINÁRIA
VOTO No 29451
JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA
COMPROVADA – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO
PROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento, postulando os Recorrentes por
modificação de R. despacho, copiado a fls., que em feito de Usucapião mandou ao
recolhimento das custas processuais ante o indeferimento da gratuidade, sob pena de
cancelamento da distribuição; informando da impossibilidade de arcar com a verba,
suficientes os documentos carreados, comprovada a situação “paupérrima” do imóvel,
sendo eles Autores moradores de comunidade carente.
Deferido efeito suspensivo.
Esse o breve relato.
Tradicionalmente a Justiça no Brasil não é gratuita, e o benefício será
deferido apenas aos que reconhecidamente forem carentes. Logo, a insuficiência
econômica há que ser comprovada
como aqui ocorrera, pois os Agravantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demonstraram a necessidade, já que sua condição financeira, à luz dos documentos
anexados é insuficiente para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua
subsistência, além da simplicidade do bem de que se pleiteia o domínio.
Logo, ante o conjunto fático-probatório que dá lastro ao litígio, está
caracterizada a condição de necessitados, pelo que fica deferida a benesse.
DEFERE-SE PROVIMENTO ao recurso.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica